Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717311-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: VANESSA TOCCHIO LISBOA NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711891-64.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por VANESSA TOCCHIO LISBOA MARQUES em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. Sustenta na inicial que é beneficiária do plano de saúde da requerida; que é portadora de obesidade de grau II, com Índice de Massa Corporal – IMC de 38,2 kg/m2, além de apresentar comorbidades associadas; que, por recomendação médica, necessita submeter-se a cirurgia de gastroplastia (bariátrica), procedimento negado pela requerida ao argumento de que a beneficiária não preenche os critérios da diretriz n° 27 do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que prevê cobertura obrigatória para pacientes que apresentem obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, com IMC entre 35kg/m2 e 39,9 kg/m2. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada dos relatórios médicos que comprovam o preenchimento de todos os requisitos para a realização do procedimento. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, diante das comorbidades associadas. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para determinar à requerida que autorize e custeie a Cirurgia de Gastroplastia (bariátrica) e forneça todos os insumos e materiais necessários para o integral tratamento da paciente, de acordo com a prescrição médica; (ii) os benefícios da gratuidade de justiça. Não recolheu custas. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada do relatório médico de ID 90563325, o qual indica o preenchimento dos requisitos para a realização do procedimento. Sob outra vertente, encontra-se acostado que a recusa do plano de saúde ocorreu apenas por não haver preenchimento das diretrizes indicadas pela ANS (ID 90563328). Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável ante o risco de agravamento de seu estado de saúde. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida. a autorização e custeio da Cirurgia de Gastroplastia (bariátrica) e do fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para o integral tratamento da paciente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. CITE-SE a parte ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Cumpra-se com prioridade.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, em razão da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Assevera que a negativa do plano de saúde está baseada no entendimento de que a Agravada não é portadora de obesidade mórbida e de que não atende aos critérios exigidos pela diretriz de utilização da ANS. Assevera que, segundo as diretrizes da Agência Nacional de Saúde, a indicação de procedimento cirúrgico de gastroplastia somente ocorre para quem tem IMC entre 35 a 40, com evidente comorbidade, ou IMC igual ou maior a 40, com ou sem comorbidade. Aduz que a cirurgia em comento não foi indicada pelo profissional médico assistente como procedimento de emergência/urgência, nos termos do artigo 35-c da Lei n° 9.656/98, não configurando situação que pudesse relativizar os parâmetros de cobertura obrigatória delimitados no contrato. Discorre que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico se deu em razão da doença da Autora não se adequar às diretrizes da ANS. Afirma, ainda, não ser razoável a autorização de procedimento decorrente de doença preexistente não informada no contrato firmado com a Seguradora. Ressalta que a realização da cirurgia no presente momento não se mostra adequada e prudente, por se tratar de processo cirúrgico de caráter eletivo, e porque durante a pandemia da Covid-19 é necessário o isolamento social. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela revogação da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado - Id. 26048563. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Ocorre que consta dos autos que a Agravada é portadora de obesidade grau II e de outras patologias decorrentes do excesso de peso. Também há relatório médico com recomendação de cirurgia bariátrica, diante da gravidade do caso. Segundo a Agravante, houve recusa em autorizar o procedimento, por se tratar de doença preexistente, e por não se adequar às diretrizes determinadas pela ANS. Aplicável, na espécie analisada, as normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o). Assim, em se tratando de plano de saúde, a interpretação das cláusulas que tratam da cobertura de determinado procedimento, instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Diante da necessidade de se equilibrar a relação jurídica havida entre consumidor e fornecedor, a imposição de cláusula que acarrete vantagem exagerada a uma das partes e ao mesmo tempo onere excessivamente a outra é ilícita. No caso, ao que tudo indica, a seguradora não procurou se inteirar da preexistência da doença declarada pela segurada ao tempo da contratação do seguro. No ato da contratação, a Agravante deveria ter exigido os exames necessários à averiguação de eventuais doenças preexistentes. Se não o fez, não pode alegar que houve omissão de enfermidades supostamente preexistentes. Consoante entendimento consolidado no STJ, "a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado." Dessa forma, se a proposta de adesão da segurada foi aceita pela seguradora sem a realização de exames médicos prévios, não pode, agora, se escusar de custear a cirurgia bariátrica, ao argumento de que de ser doença que antecede o contrato. Lado outro, a gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças derivadas, é cirurgia essencial à preservação da vida e saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples método de emagrecimento. De fato, a agravada atende plenamente aos requisitos exigidos para o procedimento bariátrico (Resolução167/2008 da ANS), haja vista que possui IMC 38,2 Kg/m2, com comorbidades associadas (Id.90563325 dos autos de origem, p. 26). No que diz respeito à pandemia da Covid-19, enfatizo que toda cirurgia apresenta riscos, os quais podem, inclusive, piorar a condição de saúde do paciente, de uma forma geral, não sendo essa circunstância, por si só, impeditiva da realização do procedimento médico. Em verdade, as pessoas com comorbidades ou com histórico de obesidade são mais suscetíveis ao agravamento dos sintomas decorrentes do novo Coronavírus, o que justifica a realização da cirurgia com maior brevidade possível. Os documentos acostados à petição inicial demonstram a urgência da cirurgia como medida necessária para evitar o agravamento do quadro clínico da Agravada, em razão das comorbidades e outras patologias que acometem pessoas obesas, não havendo motivo para alterar a fundamentação da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora